Tribunal: TJBA
Processo: 0506448-04.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506448-04.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ORNEI DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CAMILA GARCIA CONCEICAO

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA FUNDADA EM INDÍCIOS DE FRAUDE. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO PELA SEGURADORA. ÔNUS DA PROVA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECONVENÇÃO. LITISPENDÊNCIA. ANÁLISE DA LEGITIMIDADE DA RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA COM BASE EM LAUDO TÉCNICO QUE APONTA INDÍCIOS DE FRAUDE. AFERIÇÃO DA CORREÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA ENTRE A RECONVENÇÃO E AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA PELO SEGURADO. APRECIAÇÃO DE PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo segurado (ORNEI DOS SANTOS NASCIMENTO) contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer movida pela seguradora (YELUM SEGUROS S/A), julgou
parcialmente procedente
o pedido principal para compeli-lo a retirar seu veículo das dependências da empresa e
extinguiu, sem resolução de mérito, a reconvenção
por ele apresentada, na qual pleiteava indenizações material e moral, em razão do reconhecimento de
litispendência
com outra ação judicial. A recusa da cobertura que originou o litígio foi fundamentada em laudo técnico que apontou indícios de fraude na ocorrência do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i)
saber se a recusa da seguradora em pagar a indenização, fundamentada em laudo técnico que concluiu pela existência de indícios de fraude, configura
exercício regular de direito
ou ato ilícito;
(ii)
verificar a correção da sentença ao extinguir a reconvenção por
litispendência
, ante a existência de ação anterior com identidade de partes, causa de pedir e pedido; e
(iii)
analisar a preliminar de ofensa ao
princípio da dialeticidade
, arguida em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada.
Embora as razões recursais guardem semelhança com a contestação, o Apelante impugnou os pontos centrais da sentença que lhe foram desfavoráveis, notadamente a extinção da reconvenção e a legitimidade da recusa da cobertura, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.
Manutenção do reconhecimento da litispendência.
A reconvenção apresentada pelo Apelante reproduz integralmente a causa de pedir e os pedidos (indenização material e moral) formulados na Ação de Cobrança nº 0505487-63.2017.8.05.0039, ajuizada anteriormente por ele contra a seguradora. Correta, portanto, a extinção da reconvenção, nos termos dos arts. 337, § 1º, e 485, V, do CPC, para evitar decisões conflitantes.
Legitimidade da recusa da cobertura.
A seguradora amparou sua negativa em
laudo de perícia técnica
detalhado, que apontou claras divergências entre a dinâmica narrada para o sinistro e os danos apurados no veículo, concluindo pela ocorrência de "ação não acidental". Tal documento, embora unilateral, é uma prova técnica robusta. Cabia ao segurado, nos termos do
art. 373, I, do CPC
, o ônus de desconstituir tais indícios, o que não ocorreu, pois limitou-se a apresentar boletim de ocorrência lavrado com base em suas próprias declarações.
Inexistência de ato ilícito e do dever de indenizar.
A recusa da seguradora, diante de fundada suspeita de fraude que quebra a
boa-fé objetiva
(art. 765 do CC), essencial aos contratos de seguro, não se revelou abusiva, mas sim um
exercício regular de direito
. Consequentemente, não há obrigação de indenizar, seja por danos materiais ou morais, e torna-se impositiva a obrigação do Apelante de retirar o veículo do pátio da Apelada, arcando com os custos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e não provido
, para manter integralmente a sentença recorrida. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Apelante para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de julgamento:
"1. A recusa de cobertura pela seguradora, amparada em laudo técnico fundamentado que aponta fortes indícios de fraude no sinistro, caracteriza exercício regular de direito, mormente quando o segurado, sobre quem recai o ônus probatório, não produz prova capaz de elidir as conclusões periciais (art. 373, I, do CPC)." "2. Configura-se a litispendência (art. 337, § 1º, do CPC), impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, do CPC), quando a reconvenção reproduz ação anteriormente ajuizada com identidade de partes, causa de pedir e pedido." "3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o apelante, ainda que repita argumentos, impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo as razões de fato e de direito para a reforma do julgado (art. 1.010, III, do CPC)."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil (CC): arts. 187, 422, 757, 765 e 768; Código de Processo Civil (CPC): arts. 85, § 11; 337, §§ 1º, 2º e 3º; 373, I; 485, V; 487, I; e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:
Não se aplica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506448-04.2017.8.05.0039, em que figura como apelante ORNEI DOS SANTOS NASCIMENTO, e, como apelada, YELUM SEGUROS S/A (sucessora de LIBERTY SEGUROS S/A). ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença vergastada, e majorar os honorários de sucumbência devidos pelo Apelante, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA